Tribunal: TJSP
Processo: 2203365-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESARQUIVAMENTO – Decisão que condicionou desarquivamento dos autos à indicação de bens passíveis de penhora – Descabimento – Ausência de previsão legal para embasar o desarquivamento à indicação de bens penhoráveis – Desarquivamento condicionado, apenas, ao recolhimento da taxa judicial pertinente – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESARQUIVAMENTO – Decisão que condicionou desarquivamento dos autos à indicação de bens passíveis de penhora – Descabimento – Ausência de previsão legal para embasar o desarquivamento à indicação de bens penhoráveis – Desarquivamento condicionado, apenas, ao recolhimento da taxa judicial pertinente – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203365-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ANTONIO APARECIDO PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203365-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17924
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203365-49.2020.8.26.0000
COMARCA: ATIBAIA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO PINHEIRO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCELO OCTAVIANO DINIZ
JUNQUEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DESARQUIVAMENTO
Decisão que condicionou
desarquivamento dos autos à indicação de bens passíveis de
penhora Descabimento Ausência de previsão legal para
embasar
o
desarquivamento
à
indicação
de
bens
penhoráveis Desarquivamento condicionado, apenas, ao
recolhimento da taxa judicial pertinente
Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 172/173 dos autos originários que, em
execução fundada em título extrajudicial, assim determinou: “Aguarde-se
em arquivo, consignando-se que enquanto a parte exequente não indicar
patrimônio passível de penhora o trâmite da execução não será retomado”.
O recorrente alegou, em síntese, que “a legislação
não prevê qualquer condição ou impedimento para que os autos sejam
desarquivados” e que “a Jurisprudência desses E. Tribunal de Justiça é
pacífica pelo desarquivamento dos autos, independente de indicação de
bens à penhora, diante da ausência de fundamento legal” (fls. 6).
Ressaltou que, “a pesquisa de bens pelos sistemas
informatizados não pode ser suprida por alvará, público e notório que as
entidades, tais como o BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD não respondem
a pedidos de pesquisa senão por ordem judicial formalizada por meio dos
sistemas” (fls. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203365-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Argumentou
que
o
condicionamento
do
desarquivamento à indicação de bens penhoráveis não se coadunava com
o princípio da máxima efetividade da execução e à celeridade processual.
Requereu, então, o provimento deste recurso, a fim
de que fosse reformada a r. decisão agravada e afastada a condição
imposta ao desarquivamento do feito.
Pela decisão proferida a fls. 48, foi dispensada a
intimação do agravado para contraminuta, uma vez que, após ser citado,
poderá pleitear a revogação da medida eventualmente deferida neste
recurso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 172/173 dos autos originários):
“Vistos.
Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à
disposição do juízo, não foram encontrados bens à penhora.
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, não há razão para a repetição das diligências já realizadas, que somente se justifica
mediante: "motivação expressa da exequente, que não apenas o transcurso do tempo, sob
pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao autor da demanda" (STJ. AgRg no
AREsp 366440 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 25/03/2014).
Assim, havendo evidências concretas da ausência de bens
penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, determino a
suspensão do processo, pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão
praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203365-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No curso desse prazo, deverá o exequente providenciar a
realização de outras pesquisas visando a localização de bens em nome do(s) executado(s).
Para que a parte credora possa persistir realizando buscas de
patrimônio (que venham a viabilizar a penhora e excussão), concedo ALVARÁ JUDICIAL,
servindo a presente decisão, assinada digitalmente, cumprindo à parte interessada a sua
impressão e apresentação aos destinatários.
Por este alvará, fica o exequente, BANCO BRADESCO S/A,
CNPJ 60.746.948/0001-12, Praca Rui Barbosa, 51, Centro, CEP 13800-002, Mogi Mirim -
SP, autorizado a promover pesquisas junto às instituições financeiras, corretoras de valores
mobiliários, tabelionatos de notas, ofícios de registro de imóveis, Receita Federal, Ciretrans
e Capitania dos Portos, entre outros, em relação à existência de bens e ativos em nome
do(s) executado(s) ANTONIO APARECIDO PINHEIRO, Brasileiro, RG 20284936, CPF
138.041.078-93, com endereço à Rua Doutor Zeferino Alves do Amaral, 131, Centro, CEP
12940-410, Atibaia - SP.
O
destinatário
deverá
prestar
todas
as
informações
necessárias a respeito de bens e valores de titularidade do executado supramencionado,
diretamente ao interessado, sem envio de documentos a este juízo.
Nesta situação, a execução somente voltará a correr na
hipótese de serem concretamente indicados bens livres e desimpedidos, aptos à
expropriação e satisfação do crédito.
Este alvará judicial é válido por 6 anos a contar da data desta
decisão.
Aguarde-se em arquivo, consignando-se que enquanto a parte
exequente não indicar patrimônio passível de penhora o trâmite da execução não será
retomado.
Intime-se.”
Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz
prolator da r. decisão supramencionada, o recurso comporta provimento.
Isto porque, não há previsão legal para condicionamento do desarquivamento dos autos à indicação de
providências que o exequente pretenda realizar, sendo necessário, apenas,
o recolhimento da taxa pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203365-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No
caso
de
não
serem
localizados
bens
penhoráveis, deve ser assegurado ao exequente, ora agravante, a
possibilidade de pleitear novas diligências para tal finalidade, observando-
se, contudo, períodos razoáveis de tempo e a existência de novos
elementos capazes de indicar a possibilidade de êxito na providência ou a
inviabilidade na sua adoção na esfera administrativa.
A r. decisão hostilizada contraria os princípios da
celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, mormente
diante da necessidade de, em muitos casos, ser indispensável a
intervenção judicial para a obtenção de informações pessoais da parte,
protegidas por sigilo fiscal e bancário.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada
que condicionou o futuro desarquivamento dos autos à indicação de bem à
penhora por parte da exequente - Descabimento - Ausência de previsão
legal - Necessidade, ademais, de se preservar a possibilidade de renovação
das pesquisas de bens em nome da devedora, por meio do Sistema Jud,
providências que só podem ser cumpridas mediante de intervenção judicial,
em razão do sigilo bancário e fiscal - Ofensa aos princípios da celeridade
processual e efetividade da prestação jurisdicional - Decisão reformada -
Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2079030-31.2015.8.26.0000,
Rel. Desembargador Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j.
em 21 de maio de 2015).
“Execução. Bens da executada não localizados.
Determinação de arquivamento dos autos. Desarquivamento condicionado
à localização de bens da executada. Inexistência de previsão legal que
impeça o desarquivamento, desde que haja o pagamento da respectiva
taxa.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2006997-09.2016.8.26.0000; Relator Desembargador Luis Carlos de
Barros; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 20a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203365-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Privado; Data do julgamento: 07/03/2016; Data de registro: 17/03/2016)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim de afastar a condição imposta ao exequente, de indicação de
bens penhoráveis para desarquivamento dos autos da execução. Fica
prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR